Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MODIFICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Possível a execução do título judicial através do cumprimento de sentença, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo beneficiário da gratuidade de justiça, mediante comprovação, nos mesmos autos, da modificação da condição de hipossuficiência que permitiu a concessão do benefício.
2. Recurso conhecido e provido.